Tribunal: TJPA
Processo: 0825329-86.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825329-86.2020.8.14.0301

APELANTE: E. S. O. E. P. L.

APELADO: C. D. S. D. P.

REPRESENTANTE: C. D. S. D. P.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
USÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos
de
declaração
manejados por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)
e
AROEIRA SALLES ADVOGADOS
contra
Acórdão proferido em sede de Agravo Interno, conforme fundamentos contidos no ID 18057868, que serviram de base para a declaração/reconhecimento do título executivo trazido aos autos com a peça de ingresso.

Primeiramente, no que se refere à embargante
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)
, em suma, as razões do apelo informam a necessidade de reforma da decisão pela impossibilidade/ilegalidade do reconhecimento do título executivo juntado com a inicial, objeto da lide.

Na sequência, a sociedade de advogados
AROEIRA SALLES ADVOGADOS
que representa a demandante

ELLO SERVIÇOS, OBRAS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
alega omissão da fixação dos honorários nos termos do art. 85, §2º, CPC e da condenação da COSANPA ao pagamento das custas e despesas processuais.

F
oram apresentadas Contrarrazões a ambos os embargos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos e de suas respectivas Contrarrazões.

Adianto que os recursos
não
merecem acolhimento.

Com relação aos embargos opostos pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA),
rememoro que no Acórdão, consignei que o Agravo Interno Adesivo não poderia ser conhecido
porque incabível na espécie, conforme dicção contida no artigo 997, § 2º, inciso II, do CPC.

Na irresignação
sub examine
, por seu turno, a embargante volta a debater a matéria meritória de origem, defendendo a
impossibilidade/ilegalidade do reconhecimento do título executivo juntado pela parte adversa
, desconsiderando completamente o que foi decidido no Acórdão embargado.

Quer dizer: em nenhum momento a embargante questionou o não conhecimento do recurso de Agravo Interno Adesivo.

Evidentemente, para se respeitar o princípio da dialeticidade recursal, deveria a embargante questionar o que foi decidido no acórdão embargado e não a matéria originária. As alegadas omissões citadas na peça, por óbvio, não atendem aos requisitos contidos no art. 1.022 do CPC, porquanto remetem à rediscussão da tese defendida, além de algumas inovações formuladas.

Clara a incongruência, portanto, que remete à rejeição do apelo.

Por outro lado, no que tange aos Embargos de Declaração opostos pela sociedade de advogados
AROEIRA SALLES ADVOGADOS
, na condição de terceira interessada, verifico a impossibilidade de fixação de honorários e custas nesta fase processual e, principalmente, na forma requerida pela embargante, deixando claro que há nítida diferença entre o reconhecimento do título executivo acostado com a petição inicial, no qual se verifica o valor de R$ 14.109.708,94 e a requerida ordem de pagamento do valor atualizado do débito, esse último, definido pela embargante como sendo o importe de R$ 14.384.810,16 (acrescidos de honorários e índices de atualização).

Evidente que a decisão embargada, reconheceu o título executivo e não o valor atualizado da dívida, o qual poderá ser revisto pelo Juízo de origem quanto à incidência de juros e correção monetária, dentre outros aspectos.

Ademais, observo que o pedido final consiste em: “fixar os honorários nos termos do art. 85, §2º, CPC, isto é, em percentual fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação” (extraído do item 16, fl. 5 do ID 18304960).

Nesse particular, atento à especificidade/limite/alcance do pedido,
não havendo condenação, mas, tendo sido apenas declarada a natureza executiva do título
, considero incabível o arbitramento da verba honorária na forma requerida pela embargante e neste momento processual. Da mesma forma, desnecessário o registro de condenação da COSANPA ao pagamento de custas e despesas processuais no dispositivo da decisão embargada, sendo certo que as partes não estão eximidas do recolhimento das custas fixadas na tabela deste E. Tribunal.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)
e
AROEIRA SALLES ADVOGADOS,
PARA REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, 30/04/2024